Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-55.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000537-55.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE ILHEUS RESPONSABILIDADE LTDA

Advogado(s)
:
RAMIRO BERBERT DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. DEMORA INJUSTIFICADA NA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE LINK DEDICADO DE VOZ E INTERNET. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE TERCEIRO. DESPESAS COM ALUGUEL. COMPROVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Verificada mora na prestação do serviço contratado de alteração de endereço do link dedicado de voz e internet, impõe-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

2. Comprovado o pagamento de mensalidades sem a efetiva prestação do serviço, é cabível a restituição em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, não tendo a fornecedora demonstrado engano justificável.

3. São devidos os valores dispendidos pela consumidora com a manutenção do aluguel da sede anterior e contratação de serviço emergencial de internet, desde que comprovado o nexo causal com a conduta omissiva da fornecedora.

4. Não se configura enriquecimento ilícito da parte autora quando os pedidos indenizatórios se referem a prejuízos distintos e devidamente provados, sendo vedada a cumulação apenas quando inexistente dano efetivo.

5. A inversão do ônus da prova é medida cabível nas relações de consumo quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das suas alegações.

6. Sentença proferida com fundamento em prova documental robusta e não infirmada pela parte ré.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000537-55.2022.8.05.0103, sendo apelante
CLARO S.A.
e apelado
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DE ILHÉUS RESPONSABILIDADE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 02 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25